Tribunal: TJDFT
Processo: 0023703-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023703-29.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: JOSÉ ROOSEVELT DUARTE, ORGANIZAÇÕES APLEX CONTÁBIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA No 1085/2020. INCLUSÃO DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. SUMULA 150 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DO CRÉDITO, PRAZO PRESCRICIONAL DE TRES ANOS. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. 2. A tese 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”. 3. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 4. Resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva. 5. Em execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o de 03 anos, conforme os arts. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), por aplicação do princípio da especialidade. 6. Na hipótese, o processo foi suspenso em 07/11/2018. Logo, o prazo prescricional começou a fluir em 07/11/2019. O termo final seria 07/11/2022, mas foi postergado para 25/04/2023 com o advento da Lei 14.010/2020. A Lei 14.010/2020 dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia da Covid-19, de modo que os prazos prescricionais se consideram impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da referida lei, em 12/06/2020, até 30/10/2020. O prazo prescricional voltou a correr a partir de 31/10/2020. O cumprimento de sentença foi fulminado pela prescrição intercorrente, em 25/04/2023, nos termos do inciso V do art. 924 do Código de Processo Civil, c/c artigo 3o da Lei 14.010/2020. 7. Por fim, não prospera a alegação do apelante no sentido de que a prescrição intercorrente deve ser precedida de sua intimação pessoal, pois o banco foi intimado e apresentou sua defesa. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 150 da Súmula do STF, sustentando que no caso dos autos não há que se falar em prescrição intercorrente, pois ausente a intimação pessoal do credor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa do artigo 921, §1o, do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito como requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes” (AgInt na Rcl n. 46.436/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/11/2023, DJe de 17/11/2023). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 150 da Súmula do STF, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, entre outros, o AgInt no REsp n. 1.992.014/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012